Tribunal: TJES
Processo: 5007048-10.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007048-10.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: LOURIVAL SIEBERT

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por L.S. contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra-ES, que extinguiu a ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da quitação do contrato de financiamento. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida. No recurso, o apelante sustenta que os honorários devem ser arbitrados em favor do seu advogado, pois a parte contrária teria solicitado a desistência do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários de sucumbência foram corretamente arbitrados com base no princípio da causalidade, diante da extinção do feito por quitação do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade estabelece que a parte que deu causa à demanda deve suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Na hipótese, o apelante deu causa à ação de busca e apreensão ao inadimplir o contrato de financiamento, justificando a propositura da demanda.

A petição da parte autora não configurou pedido de desistência, mas sim de extinção do feito em razão da quitação do débito, não havendo equívoco na sentença ao aplicar o princípio da causalidade.

Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade orienta a fixação dos honorários advocatícios, impondo sua condenação à parte que deu causa à demanda.

A extinção do feito por quitação da obrigação não equivale a pedido de desistência do processo.

A majoração dos honorários sucumbenciais é devida em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 485, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Lourival Seibert
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra-ES (id
9825069
), que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC. O apelante foi condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.

Em suas razões recursais o apelante sustenta que os honorários de sucumbência devem ser arbitrados em favor do seu advogado, pois a parte contrária teria solicitado a desistência do processo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Depreende-se da petição de id
9825067
que o apelante quitou o contrato de financiamento entabulado com Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., sobrevindo sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, pela perda de objeto, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Com relação à sucumbência, é pacífico o entendimento de que o julgador deve atentar-se ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas decorrentes de sua propositura. Nesse sentido, conforme preleciona Cândido Rangel Dinamarco (
In
Instituições de direito processual civil. Malheiros Editores. 4ª Ed., Vol. 2, p. 633):

“Só por comodidade de exposição alude-se à sucumbência como critério para atribuir o custo final do processo a uma das partes, sabendo-se, no entanto que essa é apenas uma regra aproximativa, ou mero indicador do verdadeiro critério a prevalecer, que é o da causalidade:
deve responder pelo custo do processo, sempre, aquele que houver dado causa a ele ao propor uma demanda improcedente ou sem necessidade, ou ao resistir a ela sem ter razão
”

Na hipótese em apreço, o réu/apelante deu causa à ação, pois estava inadimplente frente ao contrato entabulado com a instituição de crédito.

No entanto, o apelante afirma que não ocorreu a perda de objeto, mas que, em sentido diverso, o autor requereu a
desistência
do processo. Isso porque a petição que deu conta da quitação do contrato de empréstimo foi nominada como “
desistência da ação
”:

Acontece que
não há pedido de desistência formulado
. O conteúdo da petição é claro ao referir que o processo deve ser extinto em razão da quitação do contrato:

“(...) AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, por seu advogado infra-assinado, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, que promove em face de LOURIVAL SIEBERT, em trâmite perante essa E. Vara e respectivo Cartório, vem, respeitosamente à presença de V. Exa., expor e requerer o quanto segue:

I. À vista disso,
o Autor cumpre informar que o Requerido efetuou a quitação do contrato de financiamento, assim sendo, o Requerente não possui mais interesse no prosseguimento do feito, requerendo assim a sua extinção ante o adimplemento do débito.

II. Requer assim, a expedição de ofício liberatório ao órgão competente no sentido de efetuar o desbloqueio RENAJUD do veículo objeto da lide, caso tenha sido inserida a restrição.”

A nomenclatura da peça em nada altera sua substância ou a realidade fática que permeia a relação, até mesmo porque a parte pode ter selecionado por engano o movimento processual denominado “desistência”.

O pedido formulado foi de extinção por cumprimento da obrigação, e, dessa forma, correto o juízo
a quo
ao arbitrar os honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade.

A luz do exposto e sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
a ela
negar
provimento
, a fim de manter incólume a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da rubrica, já que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO